Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-93.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709769-93.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: THIAGO RENOVATO DE VASCONCELOS D E S P A C H O Vistos, O d. colegiado julgou a apelação interposta por AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, conforme o v. Acórdão no 1938100 (ID 66038328). TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S.A peticiona pleiteando a substituição processual para, nos termos da legislação adjetiva civil, ingressar no polo ativo da demanda. Por ora, nada a prover. A jurisdição desta Relatoria está exaurida com a publicação do v. Acórdão desta e. 6a Turma. Em consulta aos registros processuais, verifico que decorreu o prazo para recurso apenas para o apelante. Aguarde-se o decurso do prazo para o apelado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator